Tribunal: STF
Processo: HC 235261
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR E DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 16.11.2023, por José Beraldo, advogado, e Thauany Rodrigues Vergilio, apresenada na inicial como “Acadêmica de Direito”, em benefício de Thais Pacheco dos Santos, contra decisão do Ministro Reynado Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 25.10.2023, não conhecido o Habeas Corpus n. 864.468.



    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Reynado Soares da Fonseca afirmou ser o Habeas Corpus n. 864.468 repetição de outro habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, de número 707.038.



    2. Os impetrantes afirmam não haver prova da prática do delito de tráfico de entorpecente imputado à paciente.



    Ressaltam que “todos os envolvidos no presente processo foram alvo de denúncia, entretanto, nenhum deles fez menção à participação da Paciente Thais, a qual, vale ressaltar, não demonstra possuir conhecimento ou vinculação aparente com os demais indivíduos envolvidos no presente feito. Portanto, à luz da razão e da evidência, não se sustenta a afirmação de que a ré esteja envolvida no tráfico de substâncias entorpecentes ou associada ao mesmo”.



    Afirmam que deveria ser concedida a prisão domiciliar à paciente ou aplicadas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, pois, “na qualidade de genitora, ostenta a responsabilidade singular pela guarda e sustento de seus quatro filhos, todos menores de idade, com idades de 6, 12, 14 e 15 anos, cujos registros de nascimento se encontram devidamente anexados aos autos.



    Nesse ínterim, importa sublinhar que a subsistência e bem-estar dos menores são inteiramente dependentes dos cuidados maternos, abrangendo sua saúde, alimentação, educação e bem-estar geral. A Paciente se encontra desprovida de qualquer rede de apoio ou suporte familiar. Portanto, a preservação do convívio ininterrupto da mãe com seus filhos se apresenta como imperativo inafastável”.



    Sustentam que deveria ser aplicada a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 porque a paciente seria primária, de bons antecedentes, com domicílio fixo e “não manifesta qualquer indício de vinculação a organizações criminosas ou à prática de tráfico de substâncias entorpecentes”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(…) A concessão de ordem liminar com a expedição de contramandado de prisão até o julgamento deste habeas corpus, quando ao final se espera a reforma do v. Acórdão emanada pela 1ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para absolver a Paciente pelo princípio da dúvida, ou subsidiariamente a desclassificação para o tráfico privilegiado, parágrafo 4º da Lei de Tóxicos e ao final mesmo sendo mantida a r. decisão seja concedida a prisão domiciliar”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão do Ministro Reynado Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 864.468.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    5. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Reynado Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de THAIS PACHECO DOS SANTOS, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no julgamento da Apelação n. 0015610-41.2013.8.26.0361.



    Infere-se dos autos que a pacientes foi condenada, em primeira instância, como incursa nos art. 35, c/c o art. 40, III, ambos da Lei 11.343/2006, às penas de 4 anos e 1 mês de reclusão, no regime prisional inicial fechado, e 952 dias-multa.



    Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação e o Tribunal local negou provimento ao apelo.



    No presente mandamus, o impetrante sustenta que o acórdão impugnado impôs constrangimento ilegal à paciente, ao manter sua condenação pelo delito de associação para o tráfico, sem a existência de provas suficientes da autoria, devendo prevalecer o princípio do in dubio pro reo.



    Uma vez afastada a condenação pelo delito de associação para o tráfico, aponta que deve ser reconhecida a figura do tráfico privilegiado.



    Por fim, alega que a paciente é responsável pelos cuidados dos filhos menores, motivo pelo qual faz jus à prisão domiciliar.



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a absolvição da imputação da prática do delito de associação para o tráfico, pela aplicação do princípio da presunção de inocência. Subsidiariamente, pede o redimensionamento das reprimendas e a concessão de prisão domiciliar para a paciente.



    É o relatório. Decido.



    Deve-se registrar, de início, que as questões ora trazidas nesta impetração já foram analisadas no HC n. 707038/SP, por decisão monocrática já transitada em julgado.



    Assim, trata-se de mera reiteração de insurgência já submetida ao exame desta Corte, revelando-se incabível novo habeas corpus, na esteira do disposto no art. 210 do Regimento Interno do STJ, segundo o qual: quando o pedido for manifestamente incabível, ou for manifesta a incompetência do Tribunal para dele tomar conhecimento originariamente, ou for reiteração de outro com os mesmos fundamentos, o relator o indeferirá liminarmente.



    (…) Ante todo o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço liminarmente do habeas corpus”.



    6. O Ministro Reynaldo Soares da Fonseca não conheceu do Habeas Corpus n. 864.468 por ser repetição do Habeas Corpus n. 707.038.



    As questões de mérito apresentadas na presente impetração, relativas à alegação de ausência de provas da prática do delito de tráfico de entorpecente imputado à paciente e às pretensões de prisão domiciliar e aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, não foram apreciadas pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, na decisão agora posta em discussão. 



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando o ato impugnado no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME EM LICITAÇÃO. ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993. COMPETÊNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 224.710-AgR, de minha relatoria, DJe 5.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA, CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. BUSCA E APREENSÃO DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. ACESSO A DADOS DE APARELHOS CELULARES PELA POLÍCIA CIVIL. POSSIBILIDADE. EVENTUAL RECONHECIMENTO DE NULIDADE DAS PROVAS INSUFICIENTE A INFIRMAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 200.793-AgR, de minha relatoria, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA DE FUNDO DA IMPETRAÇÃO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II - A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). III - O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. IV - Agravo ao qual se nega provimento” 
(HC n. 186.069-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.3.2021).



    Inexiste demonstração de ilegalidade na decisão objeto da presente impetração, não havendo fundamento para o regular seguimento desta ação neste Supremo Tribunal.



    7. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora